Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707926-33.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VANI GONÇALVES DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DANO MORAL. DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ÓBITO. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA ESTATAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, resultante de conduta comissiva é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo e, subjetiva, quando sucede de ato omissivo, empregando-se a teoria da culpa do serviço. 2. Para que ocorra a responsabilidade subjetiva, baseada na culpa genérica ou anônima (faute du service), é imprescindível a demonstração de que o evento danoso aconteceu em virtude de negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. 3. Ausente a comprovação da alegada negligência na prestação de serviços de saúde, bem como do liame causal entre o dano e a suposta falha, não merece amparo a pretensão autoral de reparação dos danos morais e materiais experimentados em razão do falecimento de seu marido, ocorrido enquanto estava preso. 4. Recurso não provido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, defendendo a responsabilidade civil do Estado, pelos danos materiais e morais causados em decorrência da morte do detento cônjuge da insurgente, o qual teria permanecido doente por cinco dias sem atendimento médico, vindo a óbito já no hospital. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Nos moldes do entendimento da referida Corte de Constitucional, “basta a desconformidade entre as teses constitucionais sustentadas com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, como fundamento hábil para basear o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário” (ARE 1257397, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 5/3/2021, e ARE 1321143 AgR, Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 22/11/2022) Confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. TEMA N. 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O OCORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento” (Tema n. 592/RG). 2. O Plenário do STF foi expresso em consignar que, caso comprovada a existência de alguma causa capaz de romper o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o óbito ocorrido, seria afastada a responsabilização civil desse último. Não adoção da teoria do risco integral, mas do risco administrativo. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência do nexo de causalidade entre o óbito do detento e o dever de proteção do Estado – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2o, 3o e 14, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido (RE 1333404 AgR, Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 13/6/2022, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no RE 1410453, da Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, DJe 2/12/2022. Outrossim, verifica-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na espécie, sequer subsiste o liame causal entre o fato (omissão/ausência de atendimento médico) e a ofensa moral (morte do esposo). A narrativa empreendida pela demandante de omissão e demora no atendimento ao seu marido não se coaduna com os elementos de prova trazidos aos autos, especialmente as guias de atendimento (ID 34708297 – fls. 9/23) e documentos de ID 34708302. Nota-se dos instrumentos citados que Evangevaldo de Araújo de Souza passou por período de quarentena após a sua chegada ao complexo prisional do dia 9 de abril de 2021 a 22 de abril de 2021, sem apresentar queixas ou sintomas gripais, ocasião em que foi transferido para o Centro de Detenção Provisória I (CDP I). Em razão de estar passando mal, foi encaminhado do sistema prisional para o HRAN no dia 31/05/2021, onde foram realizados diversos exames e internação, com suporte de oxigênio e medicação (Ceftriaxona, Dexametasona e Heparina). Constata-se, ainda, que ao longo do tratamento recebido foram efetuados diversos exames e procedimentos, bem como medicamentos, além de ser transferido para a UTI (ID 34708297 – pg. 15), vindo a falecer no dia 6 de junho às 13:02. Como se observa, foram ministrados inúmeros remédios, procedimentos na tentativa de recuperar o paciente, mas cediço que inexiste, ainda, uma medicação com eficácia comprovada e integralmente capaz de combater o vírus da SARS-CoV-2, motivo pelo qual, embora não tenha sido possível salvar a vida do detento, reputo que o Estado adotou as medidas possíveis, eis que realizados os métodos ao alcance dos profissionais da medicina. Acentue-se que, conquanto desejável que o preso receba tratamento o mais breve possível, inexistem elementos que indiquem que se, recebido o atendimento no mesmo dia, teria sobrevivido, motivo pelo qual não há como responsabilizar o requerido, mormente em se cuidando de doença que até agora não tem uma terapêutica específica e comprovadamente infalível. Saliente-se, também, que conforme se vê das informações contidas no prontuário médico, o paciente era tabagista. Dessa forma, não se desincumbindo a requerente da tarefa de comprovar o liame de causalidade existente entre a conduta da Administração Pública e o falecimento, inviável se apresenta o pedido compensatório por prejuízos morais e materiais, pois seu direito perece de materialidade (ID 40287960). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Importante, por fim, salientar a inaplicabilidade do Tema 592 do STF no caso em tela. Isso porque, nos moldes do entendimento da referida Corte Constitucional referido precedente normativo é afastado quando há comprovação da existência de causa capaz de romper o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o óbito ocorrido. De acordo com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, mesmo que a morte do detento tenha ocorrido em presídio, o rompimento do nexo causal entre o evento danoso e a conduta da Administração Pública afasta o dever de indenizar, pois o Estado não pode ser responsabilizado por toda e qualquer morte de preso, sob pena de adoção da teoria do risco integral (RE 1333404 AgR, Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 13/6/2022, e decisão monocrática proferida no ARE 1414971, da Relatoria da Ministra ROSA WEBER, DJe 13/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005